Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-36.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002041-36.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI - CPF: 034.065.451-14 (APELANTE), WILLIAN GARCIA CAMPOS - CPF: 053.017.251-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO NA FASE JUDICIAL E CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
4.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DERIVADO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM EXASPERAÇÃO MAIS GRAVOSA – VERIFICADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE RETIFICADA –
5.
PLEITEADA A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO READEQUADA DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo e se inexiste prejuízo por não constituir o elemento informativo o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas por meio do reconhecimento positivo promovido pela vítima na fase administrativa e confirmado em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, as quais apontam-no de maneira firme e coesa como um dos autores do delito e estão corroboradas pelo depoimento judicial prestado pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência.

3.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, cumprindo frisar que a incidência de pluralidade de causas de aumento no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas para majorar o delito na terceira etapa da dosimetria, e a instrumentalização das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da individualização, sem que tal providência acarrete
bis in idem
.

4.

Ante a ausência de fundamentação idônea e hábil a justificar a gravosa expressão quantitativa conferida a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se reconhecer que o incremento levado a efeito pelo d. juízo
a quo
na sentença ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ensejar a retificação por parte desta instância
ad quem
.

5.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 2041-36.2020.811.0040 – código 223565, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 68269621 e ID 68269625, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na fase extrajudicial, com base na alegada violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
afastamento do desabono conferido à
culpabilidade
e às
circunstâncias
na primeira fase dosimétrica, fixando-se a
pena-base no mínimo legal
, inclusive com repercussão na pena de multa
, a fim de manter a proporcionalidade, ou o
decote das causas de aumento
incidentes sobre o tipo penal básico, sob pena de
bis in idem
. Sucessivamente, pleiteia a
readequação para 1/6 (um sexto) da expressão quantitativa atribuída para cada vetorial depreciada
.

Em contrarrazões vistas no ID 68269633 e ID 68271163, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja parcialmente provido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 74497475, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

Após a interposição e o arrazoamento da apelação por parte da Defensoria Pública Estadual, aportou ao feito, no ID 74635968, a petição subscrita pelos advogados constituídos do apelante, por intermédio da qual requereram a juntada do instrumento de mandato e a subsequente habilitação nos autos, o que foi devidamente deferido por este Relator, no ID 76124482.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELO APELANTE
– VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o apelante suscita a
preliminar
de nulidade processual por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal
, alegando, em abono à arguição, que o reconhecimento positivo realizado pela vítima na etapa extrajudicial
aperfeiçoou-se pela via fotográfica
, sem notícia de apresentação ao reconhecedor de fotografias de outros suspeitos, portanto, em
inobservância às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal
.

Em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pela i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP

não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, é certo que os elementos informativos angariados na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do
HC
n. 631706/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.

Por outro lado, importa salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
não
foram confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
.

Isto porque, na hipótese, ao ser
ouvido pela autoridade judiciária
, o ofendido
Willian Garcia Campos
confirmou o reconhecimento realizado no inquérito e apontou ao MM. Magistrado
a quo
o ora apelante como um dos autores do delito
, não se descuidando que as suas declarações judiciais encontram espeque ainda na prova oral colhida durante a fase instrutória e nos elementos documentais carreados ao feito, consoante se exporá mais adiante, por ocasião da análise do mérito, de modo que,
para além do reconhecimento extrajudicial,
o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar o recorrente na empreitada delitiva
.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento fotográfico, mesmo porque,
tendo o ato processual em questão sido substituído e suprido pela confirmação judicial da vítima
, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com base em tais considerações,
rejeita-se
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 07/03/2020, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Descontão Popular”, situado no cruzamento entre a Av. Tancredo Neves e a Rua Amazonas, bairro Centro, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
, em comunhão de esforços e de vontades com 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, pertencentes à vítima
Willian Garcia Campos
.

Ressai da exordial acusatória que, nas referidas condições de tempo e de lugar, a vítima encontrava-se trabalhando no estabelecimento comercial discriminado alhures, oportunidade em que 02 (duas) pessoas não identificadas, portando uma arma de fogo não apreendida, adentraram no local e anunciaram o assalto, antes de subtraírem a
res furtiave
e de se evadirem em 02 (duas) bicicletas.

Ato contínuo, prossegue narrando a peça ministerial, o ofendido, utilizando-se da sua motocicleta, seguiu no encalço dos infratores, sendo que, durante o trajeto, o ora recorrente, que também conduzia uma motocicleta, da marca
Honda
, de cor vermelha, placa QCC 1563, passou a prestar auxílio aos fugitivos.

Por fim, a acusação dá conta de que, ao perceber que estava sendo perseguido pela vítima, o denunciado
BRUNO
parou a própria motocicleta e proferiu ameaças contra
Willian Garcia Campos
, de modo a assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens subtraídos, razão pela qual o ofendido cessou a perseguição e os transgressores obtiveram êxito em empreender fuga.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 68273499 - Pág. 1/2), do boletim de ocorrência (ID 68273953 - Pág. 1/4) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva, foi reconhecido e apontado expressamente pela vítima
Willian Garcia Campos
como um dos agentes que concorreu para o delito, especificamente como o indivíduo que prestou auxílio aos executores do roubo durante a fuga ocorrida imediatamente após a subtração da
res furtivae
(ID 68273953 - Pág. 15/16).

Ao ser
ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima não só ratificou a dinâmica que cingiu a prática delitiva, mas também
confirmou, perante a autoridade judiciária, o reconhecimento positivo realizado na fase extrajudicial
,
inclusive individualizando pormenorizadamente a conduta do recorrente
.

Com efeito, a vítima relatou
em juízo
que, na data fatídica, encontrava-se trabalhando na farmácia vitimada, prestes a finalizar o seu plantão, quando 02 (dois) indivíduos de pele morena ingressaram no estabelecimento comercial,
anunciaram o assalto
,
recolheram todas as pessoas presentes no estabelecimento e as confinaram no escritório situado aos fundos do imóvel
.

O ofendido ressaltou que os infratores não conseguiram subtrair mais dinheiro, porque
uma das pessoas rendidas logrou esconder a quantia que trazia consigo debaixo da roupa
, todavia, apontou que os transgressores lograram êxito em se apoderar da carteira do seu patrão e
confirmou
, ao ser indagado pelo
Parquet
nesse sentido, que
os agentes portavam arma de fogo

durante a ocorrência
.

A vítima prosseguiu narrando que, ato contínuo, os agentes se evadiram do
locus delicti
de bicicleta, e que, na sequência, utilizando-se da sua motocicleta,
o depoente perseguiu no encalço daqueles
, sendo que,
durante a perseguição, o ora apelante
, que conduzia uma motocicleta vermelha,
interceptou um dos executores do crime, o qual abandou a sua bicicleta no meio-fio e embarcou no veículo do réu
, rumo à avenida perimetral.

Ao individualizar em juízo a conduta especificamente perpetrada pelo insurgente, o ofendido descreveu, nas suas exatas palavras, que
“quem entrou aqui dentro estava de bicicleta, os dois rapazes que assaltaram, entendeu?
Quando saíram, eu fui atrás.

Um eu achei de bicicleta na rua, quando eu reconheci, eu corri atrás e ele também saiu correndo com a bicicleta
; só que
ele jogou a bicicleta no meio-fio, em frente à Igreja Batista, e esse Bruno, da moto vermelha, foi e parou a moto do lado dele, ele subiu na moto e saiu com o Bruno
”.
(mídia audiovisual no ID 68271199) – Destaquei.

A vítima revelou também que, neste ínterim,
foi capaz de captar a placa do veículo

que prestou apoio durante a evasão
e a repassou para os policiais, os quais
localizaram e apreenderam a motocicleta com o apelante, com o motor ainda quente
.

Segundo detalhou o ofendido na audiência instrutória,
a carteira subtraída não foi recuperada e os indivíduos que adentraram na farmácia e executaram a subtração portavam arma de fogo
, tendo ainda
confirmado
, quando indagado pelo membro do Ministério Público, que,
durante a perseguição, os agentes que tripulavam a motocicleta em fuga pararam o veículo e o ameaçaram, o que o levou a cessar a perseguição em face deles
.

Por derradeiro, a vítima
Willian Garcia Campos
confirmou em juízo que, na Delegacia, foi capaz de reconhecer, através de fotografia, o agente que pilotava a motocicleta e auxiliou os executores do roubo
, inclusive ameaçando a vítima, e
apontou-o expressamente como o ora apelante
, justificando que conseguiu visualizá-lo quando o agente retirou o capacete durante a fuga.

A propósito, ao ser questionado pela i. defesa se chegou a ver o recorrente em algum momento, a vítima respondeu que, nas suas palavras,
“
cheguei a ver quando ele tirou o capacete e me ameaçou
.
Não,

na rua, quando eu estava perseguindo ele
”
.
(
Sic –
mídia audiovisual no ID 68271199) – Grifei.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima, além de firmes e coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento judicial prestado pela
testemunha compromissada

Marcelo Câmara da Silva
, o qual aduziu em audiência tratar-se de um dos agentes de segurança pública que diligenciou na ocorrência.

Deveras, depois dos questionamentos formulados pelo i. órgão de acusação e após breve consulta a apontamentos já constantes dos autos, na presença do juízo e das partes, consoante faculta o
art. 204, § único, do CPP
, especificamente após a consulta ao que havia sido lavrado pela própria testemunha meses antes no boletim de ocorrência,
o testemunhante confirmou a narrativa consignada no aludido documento
, no sentido de que, após o fato-crime descrito na denúncia,
a vítima perseguiu os autores do delito e logrou anotar a placa da motocicleta que deu apoio durante a fuga
,
a qual foi localizada pelo declarante, com o motor ainda muito quente
, bem assim que
tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima
.

Por fim, após ser indagado pela i. defesa nesse sentido, a testemunha revelou que, uma vez localizada a motocicleta reconhecida pela vítima,
a guarnição policial encontrou o respectivo proprietário, ora recorrente, em um bar local
.

Oportunamente, consigno que
o fato de a testemunha consistir no policial que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Neste ponto, frise-se que, além do depoimento da vítima e da testemunha compromissada, a autoria imputada ao recorrente respalda-se no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo juntado no ID 68273499 - Pág. 16, o qual
atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao apelante
, importando ressaltar, outrossim, que,
segundo o interrogatório do próprio insurgente, este não emprestou o veículo para qualquer outra pessoa na data fatídica
.

Ad argumentandum tantum
, não obstante os depoimentos jungidos ao feito deem conta de que a participação do apelante no ilícito teria sido relativamente tangencial, uma vez que
não executou a subtração patrimonial propriamente dita ou tampouco empreendeu violência contra os reféns no momento do fato
,
tendo prestado auxílio posteriormente, durante a fuga dos executores do roubo
, aponto que tal peculiaridade não elide o édito condenatório ou mitiga a idoneidade da sua condenação.

Ocorre que, para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Em situações semelhantes, aliás, os Tribunais pátrios vêm entendendo que condutas análogas à do acusado não devem sequer ser consideradas como participação de menor importância, mas sim
efetiva coautoria mediante divisão de tarefas
, consoante ressai, à guisa de exemplo, do seguinte aresto:

“
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUXÍLIO EM FUGA COM VEÍCULO.

Não faz jus à causa geral de diminuição
de pena decorrente do reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
o agente que, no cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, deixa de executar a subtração imediata mas dá cobertura aos comparsas, conduzindo veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito
”.
(TJ-SC - APR: 20130595619 Rio do Sul 2013.059561-9, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

Não discrepam os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo
contra caminhoneiro,
leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda
para fazer as vezes de batedor ou, então,
para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
. Writ denegado”.
(HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230). Grifei.

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo
; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...)”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, o depoimento judicial da vítima atesta que, embora não tenha adentrado no
locus delicti
e realizado a efetiva subtração patrimonial,
para mais que auxiliar na evasão dos fugitivos ao dar carona para um deles em sua motocicleta
,
o apelante foi ainda o responsável por proferir graves ameaças em face da vítima durante a fuga
, conduta fática que se
subsome perfeitamente ao verbo nuclear do crime de roubo
e que inclusive
dissuadiu o ofendido de prosseguir com a perseguição,
possibilitando assim a não identificação dos outros 02 (dois) increpados e viabilizando a não recuperação da
res furtivae
.

A propósito, friso não ignorar a angustiante e
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
,
porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam e permeiam a empreitada

Sobre o tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado, consoante a seguinte lição doutrinária:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso em testilha, a simples
dinâmica que cingiu o
modus operandi
do apelante
, ao
interceptar com o seu veículo automotor, imediatamente após o fato-crime, os executores do roubo que, de bicicleta, vinham sendo perseguidos pela vítima
, e, ato contínuo,
dar carona para um dos fugitivos e proferir ameaças contra o ofendido
, impedindo que este continuasse com a perseguição e
dando azo à fuga dos transgressores e à detenção da
res furtivae
, certamente
basta para evidenciar que o réu conhecia a intenção delitiva dos demais infratores e agiu para auxiliá-los
, o que fez de forma
significativa
,
determinante
e
imprescindível
ao sucesso do empreendimento iníquo.

Assim sendo, é
irrelevante
que a vítima tenha sustentado, tal qual aponta a i. defesa nas razões recursais, que é moreno o tom de pele dos agentes que praticaram o assalto, na medida em que o recorrente – expressamente reconhecido pelo ofendido –
não chegou a ingressar no
locus delicti
ou a render as pessoas presentes no local
.

Com relação à
versão do acusado
, este
negou a autoria
em
ambas as fases processuais
.

Neste contexto,
ao ser inquirido pela autoridade policial
, o réu sustentou que, no momento do fato
sub judice
, encontrava-se na residência da sua vizinha de nome
“Kelly”
,
onde chegou por volta das 19h30min e de onde saiu somente por volta das 21h40min
, asseverando ainda que
não emprestou a sua motocicleta na data fatídica
e que, após saírem do domicílio de sua amiga, o increpado, na companhia desta e de outras pessoas,
dirigiram-se até um bar nas proximidades, local em que veio a ser abordado e preso pela Polícia
(ID 68273499 - Pág. 9/11).

Já
perante a autoridade judiciária
, o interrogado ratificou não ter emprestado o seu veículo na data do crime e confirmou que se encontrava em um bar local quando foi preso, alegando também que,
no momento do delito, estava na residência de uma amiga denominada “Kelly”
.

Em que pese a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos,
deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos recolhidos ao caderno processual
.

In casu
, a
negativa de autoria
apresenta-se
isolada nos autos
, e não só vai de encontro com a versão apresentada pela vítima e pela testemunha
Marcelo Câmara da Silva
, mas
reveste-se de incongruências até mesmo se comparada com as declarações prestadas em juízo pela testemunha arrolada pelo próprio recorrente
.

Isto porque, os elementos informativos e probatórios coligidos ao feito dão conta de que
a infração
sub judice
foi levada a efeito por volta das 21h00min
, ao passo que,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido
, o acusado alega que, no momento do delito, encontrava-se na residência da vizinha identificada como
“Kelly”
,
onde teria chegado

por volta das 19h30min e de onde teria saído cerca de 21h40min
.

Por outro lado, ao ser ouvida na audiência instrutória, a testemunha
Kelly Cristina Soares de Noronha
aduziu que, na data fatídica,
o réu chegou à sua residência entre 15h00min e 16h00min
,
e que ali permaneceram até por volta das 18h00min ou 19h00min
, confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas,
bem como revelou que saíram da residência e se dirigiram para o bar quando estava escurecendo, e não às 21h40min
, como afirmou o réu.

Tais
inconsistências
, a meu ver,
mitigam sobremaneira a credibilidade do álibi do recorrente
, mesmo porque, não se ignoram ainda as contradições existentes
per se
no depoimento da testemunha defensiva, a qual,
especificamente quanto ao intervalo durante o qual se desencontrou com o réu naquela data
, isto é, no percurso entre o domicílio da declarante e o referido bar,
ora aduz perdurou questão de segundos, dada a proximidade entre os logradouros, ora diz perdurou cerca de vinte minutos
– janela de tempo esta que possibilitaria até mesmo que, neste ínterim, o réu praticasse a conduta que lhe é imputada na peça incoativa.

Ademais, conquanto a testemunhante alegue que o insurgente aportou no bar pouco depois da sua própria chegada no local, ocorrida
por volta das 18h00min ou 19h00min, e que, logo após a chegada do réu, a Polícia o abordou e efetuou a prisão
, é certo que tal assertiva choca-se frontalmente com os demais elementos coligidos ao arcabouço probatório, de acordo com os quais
o fato delitivo consumou-se às 21h00min e o recorrente somente veio a ser preso depois disso
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
pelo crime de
roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
que lhe é imputado, descabendo cogitar a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
– Afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou o decote das duas majorantes reconhecidas na terceira fase dosimétrica, sob pena de
bis in idem
.

Subsidiariamente, o apelante almeja a readequação da reprimenda básica que lhe foi imposta e vindica, neste desiderato, o
afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal [
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime]
, ou o
decote das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que a r. sentença
considerou as mesmas circunstâncias fáticas tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria
, incorrendo assim em inaceitável
bis in idem
.

Todavia,
a irresignação não procede
.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito objurgado,
in verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
certo é que não se trata de verificação da ocorrência dos seus elementos, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito , que no caso,
entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada com uso ostensivo e empunhadura de objeto bélico a todo momento, de modo a estabelecer pânico nos ofendidos, que aliás, foram obrigados a se dirigirem aos fundos da farmácia, em horário de grande movimento de clientes, no centro da cidade, em estabelecimento cheio de funcionários, revelando maior ousadia e total destemor às possíveis consequências
. (...). As
circunstâncias

pesam em desfavor do agente, e aqui utilizo o concurso de agentes
. (...)
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
. Não há agravantes ou atenuantes a serem analisadas.
Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I, do art.157, do CP
,
consistente no uso de arma de fogo, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), de maneira que a elevo e a
fixo de forma definitiva em 10 (dez) anos de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena”.
(ID 68269605 - Pág. 6/7) – Destaquei.

Com relação à peculiaridade fática pertinente
concurso de duas ou mais pessoas
, embora efetivamente constitua a majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal, ressai do r. provimento jurisdicional monocrático que o d. juízo sentenciante
a instrumentalizou na primeira etapa do cálculo dosimétrico
, como
circunstância judicial desfavorável
, a fim de desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, tal qual se infere do trecho decisório registrado no ID 68269605 - Pág. 6.

Assim sendo, neste ponto,
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
, pois, como se sabe, em se tratando de delito de
roubo duplamente circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, é
plenamente viável a utilização de uma das causas de aumento para o fim de majorar a pena na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial desfavorável
na primeira etapa do sistema trifásico (princípio da imigração),
exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema, preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 32

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

(DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Destarte, tendo o
concurso de agentes
sido utilizado pelo juízo sentenciante
exclusivamente
na primeira fase da individualização da pena,
não há falar em
bis in idem
na terceira etapa dosimétrica ou em afastamento da valoração desfavorável
das
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, as quais foram depreciadas com base em fundamento idôneo e lastreado no arcabouço probatório dos autos.

Com relação ao
emprego de arma de fogo
, consigno que tampouco comporta provimento a alegação defensiva de
bis in idem
, na medida em que a referida circunstância fática
foi instrumentalizada pelo d. sentenciante unicamente na terceira fase da dosimetria
,
a fim de recrudescer em 2/3 (dois terços) a sanção intermediária
, nos termos taxativamente impostos pela redação do art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal.

Aliás, conquanto a Defesa alegue que
a arma de fogo sequer foi apreendida e periciada
, a impossibilitar a comprovação quanto à sua potencialidade lesiva, esclareço que a vítima
Willian Garcia Campos
, em ambas as fases da persecução criminal,
narrou com firmeza e coerência a utilização de arma de fogo por parte dos executores do crime
, tendo o armamento sido utilizado de modo ostensivo para o fim de subjugar e render os clientes e funcionários da farmácia, os quais foram mantidos sob a mira do artefato bélico durante a ação delitiva.

Como se sabe, no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
a incidência da aludida majorante prescinde da apreensão e da perícia do armamento
, desde que o seu uso no crime possa ser
comprovado por outros meios de prova
, a exemplo das declarações da vítima, a qual, reitera-se, aufere relevo probatório diferenciado em crimes desta natureza, conforme orienta a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
(...).
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
– HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que,
para o reconhecimento da presença da

causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
– HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente consolidado neste e. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 01
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, editado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei

Em idêntico sentido é a lição doutrinária de
Guilherme Nucci
:

“Desnecessidade da apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.
Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Destaquei.

Por outro lado, embora faça menção ao uso de arma de fogo e à agressividade dos transgressores na primeira etapa da individualização da pena, ao desabonar a
CULPABILIDADE DO RÉU
, é certo que o juízo
a quo
não se utilizou destas circunstâncias para atribuir valoração negativa ao aludido vetor octogonal, o qual foi depreciado com base em outros argumentos.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
considerada como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de graduação da pena e se relaciona à reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente criminoso, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal.

Assim, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir uma valoração ao comportamento humano frente ao bem jurídico violado, e somente fixar a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

Na hipótese, a simples leitura da motivação aventada no ID 68269605 - Pág. 6 evidencia que a valoração pejorativa que foi conferida à
CULPABILIDADE
deveu-se à
pluralidade de bens jurídicos ofendidos no caso concreto
, na medida em que o
estabelecimento comercial vitimado se encontrava em
pleno horário de funcionamento
no momento do crime e contava com a
presença de outras pessoas além da vítima
Willian Garcia Campos
e que
também foram rendidas e mantidas sob a mira de arma de fogo

pelos executores do crime, de modo que,
embora tais pessoas não figurem como vítimas na denúncia, certamente tiveram a sua liberdade individual e psíquica cerceada em razão do fato e terão que lidar com as consequências nocivas acarretadas pelo delito
.

Deveras, ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Willian Garcia Campos
informou que é vendedor na farmácia onde se deram os fatos e que, na data fatídica, os infratores invadiram o estabelecimento, nas exatas palavras do ofendido,
“anunciando o assalto e
pedindo para que
todos
que estavam no local fossem para os fundos da Drogaria
. (...). seu comparsa
ficou no meio da Drogaria com uma arma de fogo de cor preta,
apontando o armamento para as vítimas que estavam no local
”
.
(ID 68273953 - Pág. 12/13) – Grifei.

Em juízo, o ofendido confirmou que a conduta do réu e de seus cúmplices não identificados atingiu a
pluralidade de bens jurídicos extrínseca ao tipo penal
, ao ratificar em audiência que
os funcionários da farmácia estavam quase no final do plantão
quando 02 (dois) indivíduos adentraram no local, anunciaram o assalto e, segundo ele,
renderam todos os presentes
,
recolheram-nos em um dos cômodos do imóvel e apenas não lograram êxito em ofender o patrimônio de mais vítimas, porque uma das pessoas presentes conseguiu esconder o dinheiro sob a roupa
, ressaltando ainda que
o seu patrão teve a carteira assenhorada pelos infratores
.

A propósito, narrou a vítima em juízo,
in verbis
:

“(...). Posteriormente,
colocaram nós todos lá no fundo, no escritório
e, assim, eles não conseguiram pegar o dinheiro porque
a menina escondeu o dinheiro debaixo da roupa
. Mas
pegaram a carteira que é a carteira do meu patrão
. (...)”.
(mídia audiovisual no ID 68271199).

Tais peculiaridades, a meu ver, prestam-se a denotar o maior grau de reprovabilidade da conduta dos agentes, bem assim enseja mais intensa censurabilidade diante do modo de agir dos increpados, mediante a exasperação da pena-base no que toca à
CULPABILIDADE
, dada a gradação elevada de seu dolo.

Nesse sentido, colho os seguintes paradigmas pátrios:

“Reprimenda. Redução da pena-base. Afastamento da circunstância do crime.
Manutenção, contudo, da culpabilidade evidentemente diferenciada. Crime praticado em estabelecimento comercial durante o expediente, o que colocou em risco diversos clientes da loja
”.
(TJ-SP - APR: 15002644920198260592 SP 1500264-49.2019.8.26.0592, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 11/02/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2021) – Destaquei.

“3)
O assalto a um estabelecimento comercial em pleno horário de atendimento com a rendição da clientela e de funcionários
, em concurso de pessoas e mediante utilização de um simulacro de arma de fogo
revela ousadia e culpabilidade acentuadas
”
. (TJ-RJ - APL: 00015085820178190073 RIO DE JANEIRO GUAPIMIRIM 2 VARA, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2018) – Grifei.

“
Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal
.
Circunstâncias mais gravosas do delito,
o acusado tendo praticado a conduta ilícita
em plena luz do dia - 17h28min -,
com invasão de estabelecimento comercial, colocando em risco não só os funcionários como todos os clientes da farmácia vitimada
”.
(TJ-RS - APL: 70072279318 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 29/03/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2017) – Grifei.

Diante disso, resta
inviável a redução da pena-base ao mínimo
, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com base em tais considerações, não se verificando a alardeada ocorrência de
bis in idem
,
mantém-se
o desvalor conferido às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, na primeira fase da dosimetria, bem assim,
conserva-se
inalterada a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, na terceira etapa do cálculo de individualização da pena.

3.

Do pedido de redimensionamento da expressão quantitativa atribuída às circunstâncias judiciais desfavoráveis
:

A i. defesa pugna também pela readequação do
quantum
de aumento derivado da presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis e
requer seja atribuída a cada uma das vetoriais pejorativas a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto
), nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, ante a
inexistência de fundamentação idônea e hábil a justificar a exasperação diferenciada
e mais gravosa levada a efeito pelo d. juízo sentenciante no r. édito vergastado.

In casu
, consigno que o MM. Magistrado
a quo
atribuiu para cada um dos elementos octogonais desfavoráveis, quais sejam, a
CULPABILIDADE DO RÉU
e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, a fração de aumento de
1/4 (um quarto) sobre a sanção básica
, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Nesse diapasão, considerando que
o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão
, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima,
resulta em 09 meses
, valor este que minimamente
poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável
,
contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta o modo de operação dos agentes e seu atrevimento, que no caso em concreto adentrou em estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, com clientes ainda dentro, somada a agressividade da conduta, ao ser empunhada arma de fogo contra as vítimas durante a ação, o que deixou os clientes apavorados
, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
”.
(ID 68269605 - Pág. 7) – Grifei.

Como é cediço, a
dosimetria
é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de
espécie
,
quantum
e, se privativa de liberdade, do
regime inicial de cumprimento
e da
possibilidade de substituição por sanções de outra natureza
, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

No tocante à aplicação da
pena-base
, ou seja, aquela alcançada na primeira etapa do sistema trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, não se pode olvidar que
o julgador possui
ampla discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo,
na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o magistrado, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância ao
princípio da proporcionalidade
e à
obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais
, tal qual disposto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Dito de outra forma,
uma vez constatada a existência de fundamentação idônea capaz de justificar tal providência
,
não é defeso ao julgador elevar a pena-base de forma diferenciada e autônoma para cada circunstância judicial desfavorável
, na específica proporção do desvalor conferido a cada uma delas, já que concluir de forma diversa mitigaria o próprio princípio da individualização da pena.

Mesmo porque,
inexiste critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito desta e. Corte estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Assim sendo, conquanto não se ignore a recomendação dos Tribunais Superiores e os fracionários paradigmáticos de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, é igualmente certo que
tais
quanta
constituem meros parâmetros e não se relevam absolutos, devendo ser compatibilizados com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Não por outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Por outro lado, na hipótese em apreço, ao perscrutar detidamente a r. sentença, constato que, no que refere às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, a autoridade judiciária
deixou de declinar qualquer fundamento, válido ou não, para justificar a respectiva expressão quantitativa de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base
.

Por seu turno, no que refere à
CULPABILIDADE DO RÉU
,
os fundamentos aventados pelo d. sentenciante confundem-se com a motivação que ensejou a própria negativação em si da vetorial
, fundamentação esta que, embora seja suficiente para depreciar a
CULPABILIDADE
, não basta para justificar, concomitantemente, o incremento mais gravoso dela decorrente,
sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim sendo, neste particular, entendo que
a insurgência defensiva comporta acolhida
, razão pela qual readéquo o
quantum
de aumento decorrente de cada uma das duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na primeira fase do cálculo penal.

Oportunamente, esclareço que a alteração aqui promovida sobre a sanção básica
se

justifica
não
com base em critério aritmético ou em fração paradigmática
, como postula a defesa; e sim porque, ante a ausência de fundamentação idônea para tanto, o aumento levado a efeito pelo d. juízo
a quo
apresenta-se
desproporcional
e
irrazoável
ao caso concreto, a ensejar, por isso mesmo, a retificação por parte desta instância
ad quem
.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A
individualização da pena
é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime
,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades
”
. (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) – Grifei.

Por conseguinte, na primeira fase da individualização da pena,
mantém-se
o desabono atribuído à
CULPABILIDADE DO RÉU
e às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, reformando-se, contudo, a expressão quantitativa que lhes foi conferida, de modo que cada uma das vetoriais deverá ensejar a exasperação em 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima prevista para o tipo penal, incremento que entendo como
razoável
e
proporcional
para a
prevenção
e
reprovação
do ilícito no caso concreto.

Com isso, estabelece-se a
pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a
inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes
, tal qual exposto na sentença objurgada, razão por que
se conserva inalterada a sanção intermediária
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, preserva-se o aumento da pena em 2/3 (dois terços), ante a presença da majorante positivada no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, fixando-se a nova
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Conserva-se
inalterado o
regime inicial
fechado
, tal qual eleito na sentença, seja em virtude do
quantum
de pena imposto
, seja porque o desconto de que trata o art. 387, §2.º, do CPP não daria azo ao abrandamento do regime, ante a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
ex vi
do art. 33, §3.º, do Código Penal).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO LUIZ CHAVES SGOTI
em face

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 2041-36.2020.811.0040 – código 223565 e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de readequar a expressão quantitativa atribuída a cada uma das duas circunstâncias judiciais desabonadas, de modo que a nova
reprimenda

FINAL
e
DEFNITIVA
do apelante fica estabelecida em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Considerando que já foi expedida a guia de execução penal provisória em face do recorrente (ID 68271186 – págs. 13/15),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021